Tribunal: TJSP
Processo: 2245391-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. Insurgência do requerido. Descabimento. Inviável a reabertura de discussões relativas a outras matérias. Demanda já foi extinta por acordo homologado por sentença. Acordo que afastou o Agravante como incorporador e construtor, bem como determinou que o prosseguimento e a conclusão da obra

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. Insurgência do requerido. Descabimento. Inviável a reabertura de discussões relativas a outras matérias. Demanda já foi extinta por acordo homologado por sentença. Acordo que afastou o Agravante como incorporador e construtor, bem como determinou que o prosseguimento e a conclusão da obra seriam assumidos integralmente pela coletividade dos adquirentes, representado pela Comissão de Representantes. Recorrente que não tem direito a mais unidades, além das já recebidas pela sua meação do terreno. Multa pelo atraso na entrega restrita apenas às 05 unidades que efetivamente pertencem ao Requerido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.